Tribunal: TJBA
Processo: 0088139-61.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0088139-61.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LOURIVAL SOUSA DE ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
ELDO DE ALMEIDA RIBEIRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELDO DE ALMEIDA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE MENOR – 11 ANOS DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO VITALÍCIA DEFERIDOS. DANOS MATERIAIS INDEFERIDOS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OLIMPÍADAS DE ESPORTES PROMOVIDA PELO COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA NA ÁREA DA PISCINA. NEGLIGÊNCIA. MORTE. VITIMA MENOR DE IDADE.

INDENIZACAO POR DANOS MORAIS. PLEITO DE MAJORACAO. INDEFERIMENTO. VALOR

COERENTE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARAMETROS DESTA CORTE. Mantida a sentença, no ponto.

DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA E OBJETIVA. INDEFERIMENTO. MANTIDO O PENSIONAMENTO DE 01 (HUM) SALÁRIO MÍNIMO, PARA CADA APELANTE. Mantida a sentença, no ponto.

APELACAO IMPROVIDA.

SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0088139-61.2010.805.0001
, em que são Apelantes
LOURIVAL SOUSA DE ARAUJO e outros (2)
e Apelado
ESTADO DA BAHIA e outros (2)

ACORDAM os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO E MANTER A SENTENÇA EM REEEXAME NECESSÁRIO
, pelas razões a seguir expendidas